Tribunal: TJDFT
Processo: 0735764-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735764-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VADISON VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se que esta Relatoria adota tese contrária à defendida na peça recursal. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BANCO. NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de a defesa do Executado ser patrocinada pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, não se pode desconsiderar que é interesse da parte devedora impugnar o bloqueio do numerário realizado, fornecendo, se o caso, os documentos necessários para tanto, a teor do que dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC/15. 2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar diligências que incumbe à parte na condução do processo. 3. Ainda que o devedor esteja representado pela Curadoria Especial, deve-se ter em mente que a impenhorabilidade é regra excepcional, visto que a obtenção da atividade satisfativa é o principal objetivo da ação executiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1603337, 07100812920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator